Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-48.2009.8.11.0109
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-48.2009.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), INDUSTRIAL MADEIREIRA ENEAS MARQUES LTDA - CNPJ: 24.729.642/0001-94 (AGRAVADO), CELIA APARECIDA PEREIRA (AGRAVADO), RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA (AGRAVADO), RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 976.721.301-53 (AGRAVADO), CELIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 956.513.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo interno interposto em apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O embargante alega omissões quanto ao termo inicial da suspensão e do prazo prescricional, e quanto ao requerimento de citação por edital. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar incorretamente o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente, à luz da tese firmada no Tema 566 do STJ; (ii) avaliar se houve omissão quanto à análise do requerimento de citação por edital como causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material.

4. Constatado erro material na identificação do termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, o qual se deu em 14/10/2011, data em que a Fazenda Pública requereu suspensão do feito após tentativa infrutífera de citação.

5. A correção da data implica que o prazo de suspensão se encerrou em 14/10/2012, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotou em 14/10/2017.

6. A citação por edital requerida em 20/09/2018 e realizada em 12/06/2019 é inócua, pois ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, não sendo apta a interromper a prescrição já consumada.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 566) estabelece que o prazo de suspensão e o de prescrição se iniciam automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor, fluindo, após seu término, o prazo prescricional de cinco anos.

2. A citação por edital realizada após o esgotamento do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição já consumada.

3. O erro material que não altera o resultado do julgamento pode ser corrigido de ofício em embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, arts. 1.022 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.611/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.05.2023; TJMT, EDcl no proc. nº 1002837-96.2019.8.11.0055, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em apelação antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia processual da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, o prazo de suspensão de um ano é automático a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, iniciando-se, após seu término, o prazo prescricional de cinco anos.

4. A Fazenda Pública não demonstrou a realização de atos interruptivos válidos no período, como a localização de bens penhoráveis ou a efetiva constrição patrimonial, limitando-se a requerimentos infrutíferos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

5. A aplicação da Súmula 106/STJ foi afastada, uma vez que a demora no curso processual resultou de inércia do exequente, não sendo atribuível ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização de bens penhoráveis, sem atos interruptivos válidos, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018 (Tema 566); Súmula 106/STJ
”.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao considerar como termo inicial do prazo de suspensão da prescrição a data da diligência infrutífera, realizada em 22/03/2013. Sustenta que, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, o marco inicial do prazo de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980 coincide com a data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, argumenta que essa ciência só teria ocorrido em 23/08/2013, quando a Procuradoria recebeu os autos em carga, de modo que o prazo prescricional de cinco anos apenas teria iniciado em 23/08/2014.

Além disso, aponta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o requerimento de citação por edital protocolado em 26/09/2018. Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a efetiva citação, ainda que por edital, tem o condão de interromper a prescrição, com efeitos retroativos à data do requerimento que deu origem ao ato. Assim, defende que a citação por edital realizada em junho de 2019 foi tempestiva, o que afastaria a prescrição intercorrente reconhecida no acórdão embargado.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão a fim de afastar a prescrição intercorrente. (Id. 272775357).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à correta delimitação do termo inicial da suspensão e do prazo prescricional intercorrente, e quanto à data do requerimento de citação por edital.

Nesse contexto, verifico que merece parcial acolhimento o recurso, unicamente para sanar, de ofício, erro material referente às datas utilizadas no acórdão quanto ao início da suspensão e da prescrição. Com efeito, conforme consta dos autos, a ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa de citação infrutífera deu-se em 14/10/2011, quando requereu a suspensão do feito por trinta dias a fim de providenciar a comprovação do pagamento da diligência do oficial de justiça para citação. Assim, nos termos do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, o prazo de suspensão iniciou-se automaticamente naquela data, findando-se em 14/10/2012, a partir de quando passou a fluir, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotou em 14/10/2017.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou entendimento vinculante no sentido de que
“o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após o seu transcurso, o prazo de prescrição de cinco anos, também de forma automática”.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO . OCORRÊNCIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS . QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente:
1 .1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução" . Por outro lado, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato" (Informativo 635/STJ) . 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2201611 RJ 2022/0277130-2, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023). (Destaquei).

Desse modo, ainda que o requerimento de citação por edital tenha sido protocolado em 20/09/2018, e a citação efetivada em 12/06/2019, o prazo prescricional já se encontrava consumado desde outubro de 2017, sendo, portanto, inócua qualquer discussão quanto à eficácia interruptiva dessa medida. Ressalta-se que a modificação das datas constantes no acórdão não altera o resultado do julgamento, limitando-se à correção do erro material identificado.

A propósito:

“E M E N T A. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO . Se no acórdão existe erro material, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido, mas sem alterar o resultado do julgamento.
(TJ-MT 10028379620198110055 MT, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/11/2020)
.

Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para
sanar o erro material existente no acórdão
, esclarecendo que o prazo de suspensão teve início em 14/10/2011 e encerrou-se em 14/10/2012, sendo que o prazo prescricional de cinco anos findou-se em 14/10/2017, nos termos do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025